Tribunal: TJMT
Processo: 1022683-68.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022683-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEVERINO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 140.502.184-53 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – DECADÊNCIA INOCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479/STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – SIMPLES – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de pretensão de reparação decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado do último desconto indevido, sendo inaplicável o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CC.

Não se cogita decadência quando a ação tem por objeto a declaração de inexistência de relação contratual, e não a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

Impugnada a assinatura do contrato, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do Tema 1061/STJ. Não demonstrada a contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, caracterizando-se fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é
in re ipsa
quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Comprovada a efetiva realização de depósitos na conta do consumidor, não impugnados especificamente, admite-se a compensação dos valores, nos termos do art. 368 do CC.

Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação mantidos, por atenderem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e por SEVERINO LAURENTINO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 1022683-68.2024.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos 5 anos, pelo(s) contrato(s) discutido(s) nos autos,
de forma simples
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(Id. 312394403).

Em suas razões de Id. 312394411, o 1º apelante, BANCO BMG S.A., sustenta:

(i) a ocorrência de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, haja vista que o contrato discutido foi celebrado em 08/10/2015 e a ação somente foi ajuizada em 29/05/2024, de modo que o direito de ação estaria fulminado pelo decurso do prazo;

(ii) subsidiariamente, caso não acolhida a tese anterior, requer a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, para que se excluam da condenação os descontos anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda, bem como a limitação das indenizações correspondentes;

(iii) a ocorrência de decadência, com base no art. 178, II, do Código Civil, sob o argumento de que se trata de pretensão de anulação de negócio jurídico por erro substancial, cujo prazo para propositura seria de 4 (quatro) anos, contados da contratação;

(iv) a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o autor, destacando que o mesmo possui número de cartão (n.º 5259 XXXX XXXX 7115), matrícula vinculada ao benefício previdenciário (n.º 1643862518), código de adesão (ADE nº 39375160) e registro de reserva de margem consignável (RMC n.º 11910979), circunstâncias que demonstrariam a existência e validade da contratação;

(v) que a contratação ocorreu de forma clara, com instrumento contratual eletrônico assinado, e que não houve qualquer falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por dano moral;

(vi) a ausência de prova da inexistência de contratação, tendo o autor apenas negado a relação jurídica, sem se desincumbir de seu ônus probatório;

(vii) que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a veracidade da relação contratual, sendo descabida a inversão do ônus da prova;

(viii) que não houve conduta ilícita ou abusiva apta a configurar responsabilidade civil objetiva, tampouco dano moral, afirmando que os descontos decorreram de operação contratada e usufruída;

(ix) que eventual devolução de valores deve ser feita de forma simples, jamais em dobro, pois não houve má-fé ou cobrança abusiva e, no máximo, eventual engano justificável afastaria a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Subsidiariamente, caso assim não se entenda, postula (i) o reconhecimento da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, ou, sucessivamente, da prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, com a exclusão dos valores atingidos pelo decurso do prazo; (ii) o reconhecimento da decadência, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil; (iii) o afastamento da condenação por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado, para quantia mais condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; (iv) a determinação da restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples, afastando-se a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC; (v) a modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de modo que, quanto aos danos morais, incidem a partir do arbitramento e, quanto aos danos materiais, a correção monetária incida também da data do arbitramento, com os juros de mora a partir da citação; (vi) a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, para patamar mais adequado à complexidade da causa e à extensão do trabalho desenvolvido; e, por fim, ou ao menos, que seja expressamente autorizada a compensação dos valores eventualmente comprovados como depositados em favor do apelado, devidamente atualizados.

Por sua vez, o 2ª apelante, SEVERINO LAURENTINO DA SILVA, recorre no Id. 312394418, pleiteia a condenação do banco à restituição dos valores indevidamente descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta, para tanto, a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, que sequer produziu prova pericial após a impugnação da assinatura. Argumenta que os descontos decorreram de contrato inexistente e recaíram sobre verba de natureza alimentar, razão pela qual é cabível a repetição na forma dobrada.

Nas contrarrazões de Id. 312394423 e 312394417, ambos litigantes defendem o desprovimento do recurso da parte adversa, reiterando os argumentos já expostos nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por BANCO BMG S.A. e por SEVERINO LAURENTINO DA SILVA.

No mérito, passo à análise conjunta, dada a identidade fática e jurídica das insurgências recursais.

A controvérsia posta nestes autos gira em torno da alegação de inexistência de relação contratual válida entre o autor e a instituição financeira demandada, com supostos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, decorrente de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica, condenar o banco à devolução simples dos valores descontados nos últimos cinco anos e fixou indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, além de honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

Pois bem.

Da prescrição e decadência.

A tese de prescrição trienal aventada pelo banco não merece acolhimento. Cuida-se de típica relação de consumo, envolvendo falha na prestação de serviço financeiro, cuja regra prescricional é aquela prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor: cinco anos.

Precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO .
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC .
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3 . O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

Da mesma forma, não se configura decadência, pois o pedido inicial não visou à anulação de contrato por vício de consentimento, mas sim a declaração de inexistência de vínculo contratual e a reparação de danos oriundos de conduta ilícita, o que afasta a incidência do art. 178 do CC.

Ressalta-se que a sentença limitou corretamente a devolução dos valores aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação (ajuizada em 29/05/2024), observando o marco prescricional pertinente. Nada a reformar nesse ponto.

Do mérito.

O cerne da controvérsia reside na veracidade da contratação de empréstimo consignado em nome da autora, a qual nega, categórica e reiteradamente, ter firmado qualquer ajuste com a instituição financeira demandada.

O banco afirma ter firmado contrato de cartão consignado com o autor, tendo apresentado nos autos documentos como termo de adesão de empréstimo pessoal e cartão, extrato da reserva de margem, número de cartão, faturas e registros de crédito.

Todavia, conforme consignado em sentença e em consonância com o entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 1061, impugnada a autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deveria comprovar a contratação mediante perícia grafotécnica ou outros meios idôneos, o que não ocorreu nos autos.

A tese firmada foi a seguinte:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
(STJ - REsp 1846649/MA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021)

A alegação de contratação eletrônica não exime o banco da comprovação mínima de autenticidade. A negativa categórica do autor quanto à contratação, somada à ausência de prova robusta da origem dos descontos, autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

Como bem concluiu o julgador
a quo
, a ausência de prova robusta quanto à ciência ou autorização do autor para a liberação dos valores supostamente creditados em sua conta, corroboram a tese de que a contratação foi forjada por terceiros, sem conhecimento ou anuência do demandante.

É a ocorrência de típica fraude na formalização contratual, perpetrada no âmbito da atividade bancária, situação que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Incide, ainda, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Por fim, a pretensão de reduzir ou excluir a condenação por danos morais é igualmente improcedente, diante da falha grave na prestação do serviço e do evidente constrangimento suportado pela parte autora.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No ponto, o
valor fixado na sentença de R$8.000,00 (oito mil reais)
atende tais critérios, não se revela excessivo, tampouco irrisório, estando, ainda, em conformidade com os precedentes desta Corte em casos análogos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

A sentença determinou a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), o que está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido, restando improcedente o pedido recursal de alteração do termo
a quo
dos encargos legais fixados sobre o dano moral.

Da restituição dos valores.

O autor sustenta a devolução em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, para que se configure a restituição em dobro, a jurisprudência exige ausência de engano justificável e, preferencialmente, comprovação de má-fé.

No presente caso, embora não tenha comprovado o contrato, o banco apresentou elementos (número de cartão, extratos, adesão eletrônica, comprovantes de depósito) que, mesmo insuficientes para validar a contratação, são indicativos de erro operacional ou de terceiros, hipótese que se enquadra no conceito de “engano justificável”.

Assim, a sentença merece ser mantida quanto à devolução simples dos valores descontados, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida em dobro quando comprovada a má-fé do fornecedor; ausente essa prova, impõe-se a restituição simples.
” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017)

Sobre o indébito, o Magistrado
a quo
fixou juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

Nada há de equivocado ou destoante no termo
a quo
, pois se tratando de casos de responsabilidade extracontratual (contrato declarado nulo por fraude), tanto a correção monetária como os juros de mora incidem a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 e Súmula 54 do STJ).

Da compensação de valores depositados.

O banco requer que seja autorizada a compensação dos valores que teriam sido depositados na conta do autor. E, de fato, consta nos autos, especialmente no Id. 312394377, comprovantes dos depósitos bancários nos valores de R$1.077,00 e R$271,00, não impugnados de forma específica pelo autor em suas manifestações.

Assim, comprovada a efetiva entrega de quantia ao consumidor, e ausente impugnação expressa à sua existência, é de rigor autorizar a compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil, desde que observada a atualização monetária do valor depositado.

A compensação, por óbvio, não poderá incidir sobre os danos morais, mas apenas sobre os valores materiais a serem restituídos na fase de cumprimento de sentença. Sobre o referido valor, objeto de compensação, deve incidir correção monetária a partir da data do depósito.

Dos honorários sucumbenciais.

Os honorários advocatícios foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se mantém dentro dos parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC, não havendo justificativa concreta para sua redução.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO (
BANCO BMG S.A.), exclusivamente para autorizar a compensação dos valores efetivamente depositados na conta do autor, devidamente atualizados, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 368 do Código Civil; e
NEGO PROVIMENTO AO 2º APELO
(SEVERINO LAURENTINO DA SILVA).

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025